Tribunal: TCU
Processo: 045.511/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1704/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em nome de R. Marketing Ltda.-ME e Rodrigo Fragoso Moreda, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural "Vida e Obra de Thomaz Perina". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 13 e 14; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 81 a 84); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.511/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: R. Marketing Ltda. - ME (03.770.896/0001-86); Rodrigo Fragoso Moreda (XXX.507.604-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Artur Garrastazu Gomes Ferreira (14877/OAB-RS), representando R. Marketing Ltda - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.